Tribunal: TJPA
Processo: 0844622-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844622-71.2022.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES, SANDRA CRISTINA CARDOSO RODRIGUES

APELADO: AGNALDO BARATA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO:

ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

APELADO:

AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO:

SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Espólio de João Batista Rodrigues contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Agnaldo Barata Rodrigues, determinando sua reintegração no imóvel localizado na Avenida Tamandaré, nº 160, casa D, bairro Cidade Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado Agnaldo Barata Rodrigues comprovou o exercício da posse anterior ao esbulho; (ii) estabelecer se há elementos para configurar o esbulho e, consequentemente, autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior e a perda da posse por esbulho, conforme os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil e artigo 561 do CPC.

4.

O apelado não comprovou o exercício da posse anterior, tendo, em depoimento pessoal, afirmado que jamais residiu no imóvel, o qual foi cedido para moradia de seu irmão falecido, caracterizando uma relação de confiança e não o exercício pleno da posse.

5.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao tratar o caso como uma ação real, ao passo que a discussão deve ser sobre o interdito possessório, que exige prova da posse anterior e da sua perda por esbulho, o que não foi demonstrado.

6.

O esbulho não ficou caracterizado, uma vez que o imóvel foi cedido consensualmente ao irmão e sobrinhos do apelante, não havendo impedimento ao exercício da posse pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva.

2.

Não configurado o esbulho, não há fundamento para a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.204; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.181806-1/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO:

ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

APELADO:

AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO:

SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
reintegrar o autor AGNALDO BARATA RODRIGUES na posse do imóvel objeto do litígio sito à Avenida Tamandaré, 160, casa D, bairro Cidade Velha e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.” ( Pje ID

18521820,páginas 1-5).

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

-a questão litigiosa gravita em torno de reintegração de posse e não de imissão, enquanto ação real;

-exercício da posse não comprovado;

-imóvel que não pertence ao Apelado eis ser objeto da Ação Judicial com pedido de inventário n. 0812447.63.2018.814.0301 e

-necessária condenação em litigância de má-fé.

E, ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID

18521821, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 18521827,páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO:

ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

APELADO:

AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO:

SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Estabelecida como

interdito possessório e regida pelos dispositivos 1.196 e seguintes do CC e 554 e seguintes do Código de Processo Civil, a reintegração busca a retomada da posse perdida por ato de agressão de outrem, daí ser imprescindível que o exercício da posse seja comprovado e a efetiva perda da posse seja

demonstrada, portanto.

Como ensina Anderson Schreiber :
[1]

22.5.2. Ação de reintegração de posse

Ação de reintegração de posse é o meio processual de que se pode valer o possuidor para recuperar a posse de que foi esbulhado. Esbulho é a perda da posse. Diferencia-se da turbação porque “em um caso, o possuidor é apenas incomodado, molestado; no outro, é excluído”. Se o possuidor não sofreu esbulho, descabe a ação de reintegração. A ação de reintegração de posse pode ser proposta contra o autor do esbulho ou contra o terceiro que recebeu a coisa sabendo que era esbulhada (art. 1.212).

Requisitos que constituem ônus de
AGNALDO BARATA RODRIGUES,
que não conseguiu demostrar. Ao contrário, em toda a questão litigiosa paira fragmentos de ação real dado insistir em temas relativos à propriedade.

Ao exame dos requisitos.

Posse

Sob a ótica do Código Civil Pátrio, na disposição do artigo 1.196, possuidor,
in verbis,
é
:
“todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, cuja aquisição dar-se-á,
in verbis
, “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” (Artigo 1.204 do Código Civil Pátrio).

Para que haja a reintegração,
AGNALDO BARATA RODRIGUES
deveria comprovar a existência de prova anterior, que perdida por ato de esbulho de seus sobrinhos, herdeiros de João Batista

Rodrigues.

Nada disso há!

A uma. Em seu depoimento pessoal, o Apelante confirmou nunca ter residido no imóvel sob enfoque, portanto, não provou ter exercido posse anterior.

Ao contrário, afirmou ter adquirido o imóvel e assim dado a seu irmão falecido para moradia já que detinham uma reação de confiança e negocial com aquele. (
Depoimento pessoal autor- Audiência processo n°0844622-71.2021-20230316_111607-Gravação de Reunião_0;
Depoimento pessoal autor- Audiência processo n°0844622-71.2021-20230316_111607-Gravação de Reunião_0)

Dessarte, como inexiste prova exercida anteriormente ao apontado esbulho, não há falar em posse, sendo esse o raciocínio aplicado às ações judiciais com pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - REQUISITOS DO
ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA POSSE PRÉVIA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e contestação, razão pela qual não se é de conhecer de parte do apelo que inova, trazendo fatos e fundamentos novos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
II.
Para a concessão da medida de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior pelos requerentes e a prática de atos pelos requeridos que impeçam seu exercício (esbulho).
III. Caracterizada a composse entre as partes e não havendo nos autos evidência de impedimento ao exercício da posse pelos compossuidores, não há que se falar em esbulho por parte da ré.

IV. A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente no feito, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. Hipótese não verificada no caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.181806-1/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024).

O destaque é meu.

É preciso realçar o n
otório

desgaste dos argumentos do Apelado quando desponta em exarar temas relativos à propriedade, perpassando pelo adimplemento do IPTU, dívida ativa e negociação tributária esquecendo-se, em repetição, que sua opção fora para debater o interdito possessório que exige a necessária prova anterior e que essa posse fora perdida por ato de esbulho de seus sobrinhos.

À vista disso, a sentença objurgada se apresenta equivocada eis decidir como se ação real fosse.

Tal qual o erro de premissa sobre a posse, há equívoco quanto à perda da posse mediante esbulho.

Esbulho
.
AGNALDO BARATA RODRIGUES
não prova o apontado impedimento ao exercício da posse. E nem poderia eis ter concedido, segundo suas falas, o imóvel para o falecido irmão e sobrinhos residirem, de forma consensual.

Logo, impedimento ao exercício da posse a vislumbrar sua retomada não há, indubitavelmente, cuja desatenção ao significado e requisitos do interdito possessório desmorona a própria pretensão, que torna possível o acolhimento das razões recursais.

Por todo o exposto, conheço

do Recurso de Apelação ora interposto, e dou

provimento

para

reformar a sentença objurgada dada a não comprovação dos requisitos inerentes ao pedido de reintegração e assim julgar improcedente o almejo segundo

fundamentação legal ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
SCHREIBER, A. Manual de direito civil contemporâneo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 05/11/2024